Tribunal: TJDFT
Processo: 0705319-50.2025.8.07.0004
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. APREENSÃO E PERÍCIA. DESNECESSIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO SIMPLES. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. REINCIDÊNCIA E MAUS ANTECEDENTES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu à pena de 9 anos e 26 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 20 dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) estabelecer se a causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo deve ser mantida; e (ii) verificar a necessidade de revisão da dosimetria da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e a autoria do crime de roubo majorado descrito na denúncia estão devidamente comprovadas pelos depoimentos coesos da vítima e da testemunha policial, ao que se somam as imagens constantes dos autos.
4. O emprego de arma de fogo no crime de roubo pode ser comprovado mediante as declarações das vítimas. É desnecessária a apreensão e perícia no artefato para a incidência da majorante.
5. Se ficou comprovado que a grave ameaça ocorreu com o emprego de arma de fogo, incabível a desclassificação do crime de roubo majorado para roubo simples ou furto simples.
6. A dosimetria da pena foi corretamente realizada, com valoração negativa dos antecedentes e reconhecimento da agravante da reincidência com base em condenações distintas.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso de apelação conhecido e não provido.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigos 59, 33, §§ 2o e 3o, 44, 157, § 2o-A, inciso I; Código de Processo Penal, artigo 386, inciso VII.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 876.063/RJ, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 30/10/2024; AgRg no HC n. 795.873/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/3/2023. TJDFT, Acórdão 1894835, 0710757-10.2023.8.07.0010, Relatora Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 18/7/2024; Acórdão 1942600, 0707635-73.2024.8.07.0003, Relator Josaphá Francisco dos Santos, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 7/11/2024.